Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-68.2021.8.11.0026
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000538-68.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 018.960.251-10 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0127-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000538-68.2021.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis
/MT

Recorrente(s):

Regiane Alves Do Nascimento

Recorrido(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DESSE FATO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Autora, ora Recorrente, alega nas razões recursais que seu nome foi inserido em órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, porém não provou esse fato, cujo ônus é seu, conforme dispõe o
art. 373, inciso I, do CPC.
Não há prova nos autos de que o nome da Recorrente foi negativado em órgão de proteção ao crédito.

2. Nos autos não há sequer alegação de que a Recorrente recebeu cobranças da empresa Recorrida, nem mesmo na petição inicial foi mencionado o recebimento das referidas cobranças.

3. Assim, ausente a prova do fato constitutivo, cujo ônus é da parte autora, em face ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a pretensão de receber indenização a título de dano moral não deve ser acolhida.

4
. Consta como fundamento na sentença: “
A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se a Autora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo que foi maltratada pelos prepostos da Ré, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral”
.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para julgar extinto com resolução de mérito. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

6.
Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022